Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC. O Autor pleiteia a fixação dos honorários por apreciação equitativa, ao argumento de que o valor da condenação é irrisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: se o valor dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, segue os critérios adotados por nosso ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu que a fixação por equidade é permitida quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, tal como no caso em exame.
5. A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente sugestivo e não vincula o julgador.
6. Na hipótese, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o período de tramitação do feito e a pouca complexidade da causa, não demandando, assim, o desenvolvimento de teses complexas e trabalhosas na defesa dos interesses das partes envolvidas, mostra-se adequada a fixação da verba honorária sucumbencial, por apreciação equitativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), observado o baixo valor dado à causa (R$ 1.823,96), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais é cabível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, observando-se os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; TJDFT, Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.